Tribunal: TJPA
Processo: 0810745-77.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810745-77.2021.8.14.0301

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSTITUTIVA DE GARANTIA ANTECIPADA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. CAUÇÃO PRÉVIO À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. MERA ANTECIPAÇÃO DA PENHORA POR PARTE DO DEVEDOR. POSTERIOR AJUIZAMENTO DO PROCEDIMENTO CABÍVEL PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de economia mista contra sentença que extinguiu a ação constitutiva de garantia antecipada sem resolução do mérito, reconhecendo a garantia do subsídio fiscal mediante seguro garantia judicial, sem contribuições em honorários sucumbenciais.

2. O recorrente sustenta que houve resistência do ente federativo na liberdade da garantia, pleiteando a fixação de honorários advocatícios. 3. O Estado do Pará, em contrarrazões, alega ter concordado com a oferta, inexistindo sucumbência a ser arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em ação cautelar prévia à execução fiscal para ofertar caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A cautela prévia à execução de constituições fiscais é mera antecipação da fase de penhora, promovida no interesse do devedor, não configurando relevância específica capazes de gerar obrigações em honorários sucumbenciais.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a Fazenda Pública não pode ser responsabilizada por sucumbência em tais hipóteses, à luz do princípio da causalidade.

7. A ausência de resistência indevida do ente federativo reforça a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais, conforme precedentes jurisprudenciais legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A ação cautelar prévia à execução fiscal não enseja em expressa condenação em honorários sucumbenciais, por se tratar de incidente processual derivado da fase de penhora, promovido no interesse exclusivo do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.521.312/MS; TJPA, Apelação Cível nº 0021888-77.2013.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0816126-08.2017.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO CONSTITUTIVA DE GARANTIA ANTECIPADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA
ajuizada pelo recorrente

em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da exordial, a empresa de economia mista ajuizou a demanda para ofertar antecipadamente a Apólice de Seguro Garantia nº 0306920219907750475055000, no valor de R$ 1.915.895,02 (um milhão, novecentos e quinze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dois centavos), emitida pela Pottencial Seguradora S/A para garantir o débito tributário referente ao Auto De Infração De Notificação Fiscal (AINF) nº 172016510000194-5.

Diante disso, requereu a aceitação da garantia em juízo, a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa e seja autorizado o translado da Apólice ao Juízo do feito executivo.

O Estado do Pará ofereceu contrarrazões para aceitar a Apólice de Seguro para garantir o débito pretendido, mas sem atribuir efeito suspensivo nas cobranças extrajudiciais, visto que não houve a constrição de valores em pecúnia.

Sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, para declarar que o débito atualizado de R$ 2.491.285,59 (dois milhões, quatrocentos e noventa e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) fica garantidos por meio da apólice indicada na exordial. Outrossim, deixou de arbitrar sucumbência e custas processuais.

Insatisfeito, a empresa autora interpôs o presente recurso Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a resistência por parte do Estado do Pará em aceitar a garantia, o que proporciona a aplicabilidade do critério
ad causem
para o arbitramento da sucumbência, ao invés da ausência.

Assim, pugnou pela reforma da sentença somente no tópico dos honorários sucumbenciais para que estes sejam arbitrados, nos termos do art. 85, §3º do Código de Processo Civil (CPC).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso para informar que concordou com a oferta feita, logo, não haveria necessidade de arbitramento de sucumbência.

Instado a se manifestar, o
parquet
requereu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da fixação dos honorários sucumbenciais.

É cediço que, a cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e que, na hipótese dos autos, foi antecipada no exclusivo interesse do devedor e dentro do prazo prescricional para a propositura da ação executiva.

Impende destacar que o Estado do Pará concordou com a garantia feita em Juízo em suas manifestações no decorrer da demanda.

Nada obstante, considerando que ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual, sendo indevida a condenação em honorários

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento majoritário no sentido da inexistência de condenação em sucumbência no procedimento cautelar de caução prévio, conforme Recurso Especial (Resp) nº 1.521.312:

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.521.312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 1/7/2020) (grifo nosso)

Neste sentido, a jurisprudência da Corte Superior, que tem orientado o entendimento de que não pode ser imputado ao ente federativo, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão do não ajuizamento da execução em prazo inferior ao limite legal. Falta-lhe causalidade, decorrendo a ação de interesse exclusivo da parte autora sem responsabilidade culposa imputável à Fazenda Pública.

Assim, atribuir ao Fisco a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

Ademais, a cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e que, na hipótese dos autos, foi antecipada no exclusivo interesse do devedor e dentro do prazo prescricional para a propositura da ação executiva.

Não obstante, considerando que ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

Nesse sentido tem se posicionado essa Corte:

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal, sendo promovida no exclusivo interesse do devedor.

2. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

3. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

4. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021888-77.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE. CAUÇÃO PRÉVIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA DE NATUREZA INCIDENTAL À EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO.

1- Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julga procedente a ação ordinária com pedido de tutela provisória e condena o réu ao pagamento de honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa;

2- A ação cautelar prévia à execução fiscal, para caução em antecipação de penhora possui caráter incidental; não cabendo, pois, aplicação do princípio da causalidade em desfavor das partes;

3- A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios mostra-se indevida na espécie. Precedente do STJ;

4- Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816126-08.2017.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024) (grifo nosso)

Portanto,
a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários sucumbenciais em desfavor de qualquer das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
atacado por seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025